Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente afere-se que, após a prolação da decisão agravada, a agravante requestara a realização de pesquisas com o escopo de verificação acerca da existência de ativos financeiros ou outros bens passíveis de penhora, em nome da cônjuge do agravado, havendo sido a pretensão acolhida[1] e as diligências consumadas sem êxito. Intimada naqueles autos, a agravante manifestara ciência do resultado inexitoso, pugnando pela suspensão do executivo[2], sobrevindo provimento que, acolhendo o pleito, determinara a suspensão requestada pelo prazo de 01 (um) ano, facultando à exequente, ainda, a expedição de certidão comprobatória do crédito, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, inclusive para empreender diligências administrativas outras para localização de bens penhoráveis do excutido[3]. Considerando, pois, o pleito de suspensão do executivo, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 1 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 63760436, Cumprimento de Sentença no 0002876-53.2005.8.07.0010. [2] - ID Num. 65154016, Cumprimento de Sentença no 0002876-53.2005.8.07.0010. [3] - ID Num. 65387106, Cumprimento de Sentença no 0002876-53.2005.8.07.0010.